Tribunal: TJSP
Processo: 1040354-34.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – inocorrência – acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de decidir - embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1040354-34.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são
embargantes ELIZABETE FERNANDES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
VALERIO FERNANDES DE SOUZA, VERA LUCIA FERNANDES DE SOUZA,
VALDENI FERNANDES DE SOUZA, MARIA JOSE ALVES CIRQUEIRA e
NATALIA FERNANDES LOPES, é embargado ELAINE CRISTINA SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040354-34.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 19868 - smc
2
VOTO No: 19868
COMARCA: Sorocaba - 3a Vara Cível
EMBGTE.: Elizabete Fernandes de Souza e outros (Justiça Gratuita)
EMBGDO.: Elaine Cristina Siqueira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegação de vícios inocorrência
acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e
fundamentos jurídicos e razões de decidir - embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040354-34.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 19868 - smc
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão, que por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
Com alegação de vícios na r. decisão embargada buscam
os embargantes a declaração.
É o relatório.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
oposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao
decidir.
O fundamento recursal utilizado pelos embargantes não
guarda relação com essa característica específica.
Com
efeito,
os
embargantes
afirmam
que
foram
prejudicados pela decisão, que impediu a demonstração da posse sobre o
bem imóvel.
Entretanto, não há como amparar o argumento.
Confira-se o que constou no acórdão:
“(...)
Com efeito, a Súmula 487, aprovada pelo Pleno do STF em
dezembro de 1969, não tem o alcance pretendido pelos autores.
O texto expresso diz:
“Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se
com base neste for ela disputada”.
Depois disso, mudou a Constituição, mudou o Código Civil e o de
Processo Civil e, também, mudou o entendimento acerca da
propriedade.
A antiga acepção patrimonialista cedeu lugar à visão funcionalista
da propriedade.
Tanto assim que o art. 5o, incisos XXII e XXXIII, da CRFB
estabelecem que é garantida a propriedade privada e que esta
deverá atender à função social e, ainda, o art. 170, inciso III, da
mesma CRFB prevê a função social da propriedade como um dos
postulados da ordem econômica.
Modernamente, a função social considera a utilização do imóvel em
conformidade com a política urbana estabelecida no plano diretor
do município, sendo que também este aspecto está devidamente
fundamentado na Constituição, art. 182.
Então, realmente não basta pagar tributos, sendo necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040354-34.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 19868 - smc
4
efetiva utilização do imóvel, mormente em casos nos quais o
proprietário abdica, ainda que tacitamente, dos poderes inerentes à
propriedade.
Ademais, nenhuma das partes detém “evidentemente” o domínio
sobre o bem imóvel.
Feita essa pequena digressão, a análise do caso concreto indica
que a sentença deve ser mantida.
O imóvel objeto da ação está descrito a fls. 02: lote de terreno da
quadra DK-1, lote 24 do Parque São Bento Sorocaba, com as
seguintes medidas e confrontações, de frente para a rua l05,
medindo 10,00 metros e fundos para o lote 47 medindo 10,00
metros, lado direito para o lote 25 medindo 25,00 metros e do lado
esquerdo lote 23 medindo 25,00 metros, totalizando 250,00 metros
quadrados, devidamente transcrito no 1o. CRIA, sob a matricula no
18.463, com inscrição cadastral na Prefeitura Municipal de
Sorocaba, no 36.23.31.0355.00.000.
Os autores alegam que são a viúva e os filhos de Valdemar,
falecido, real adquirente do terreno.
Para provar, juntaram os documentos de fls. 34/35 e de fls. 48/88,
que se referem ao IPTU e no qual se verifica a menção ao número de
contribuinte antes mencionado e, ainda, o de fls. 42, que indica que
não há débitos tributários incidentes sobre o imóvel. Isso significa
apenas que os tributos foram pagos, nada mais.
Juntaram também o instrumento particular de compromisso de
compra e venda (fls. 36/39), firmado entre PG S.A. e Valdemar em
24/10/1983.
Também juntaram as fotografias de fls. 92/96.
Na inicial havia sido requerida a liminar de reintegração de posse.
Foi realizada a audiência de justificação, na qual os autores
desistiram do pedido de liminar.
A fls. 33 foi juntada a certidão de óbito de Valdemar, fato ocorrido
em 10/03/2004, na qual se verifica a informação de que o falecido
deixou bens.
A matrícula do imóvel não foi juntada pelos autores.
A ré, por seu turno, juntou o documento de fls. 160/163, pelo qual
comprova que adquiriu o imóvel objeto da ação de Rodrigo Amaro,
em 30/07/2013, sendo que Rodrigo o adquiriu do antecessor em
15/04/2010
(fls. 164/189).
Tal informação é relevante porque ambas as partes afirmam ter
direitos
decorrentes
de
contrato,
embora
nenhuma
seja
efetivamente proprietária, pois a propriedade só se transfere com o
registro.
Contudo, a situação é desfavorável aos autores.
Com o falecimento de Valdemar, os sucessores tiverem ciência
formal de que havia bens a inventariar. Isso foi em 2004.
A ação foi ajuizada apenas em 2016, tendo os autores afirmado a fls.
02/03 que em “junho do ano corrente os autores compareceram
pessoalmente ao local aonde se encontra o terreno deixado pelo
marido e pai dos autores, foram surpreendidos com uma
construção sem qualquer identificação, descobrindo uma invasão
na área do terreno, ficando patente o esbulho aos seus direitos”.
Os autores não esclareceram absolutamente nada acerca do
período entre 2004 e 2016, não informaram se costumavam ir ao
local, se realizavam a manutenção regular do terreno, se eram
identificados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040354-34.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 19868 - smc
5
terceiros como possuidores.
O mais importante, não comprovaram qualquer ato efetivo de posse
sobre o terreno.
Como dito no início deste voto, não basta apenas pagar os tributos.
A ré, por sua vez, comprovou que adquiriu o terreno de Rodrigo e,
nesse ponto, sua boa-fé está demonstrada, pois juntou
comprovantes de pagamento da entrada ao vendedor, bem como
que vem pagando as parcelas contratadas (fls. 190/196, fls. 231/232).
Juntou também comprovantes de pagamento de contas de
consumo em nome de seu falecido companheiro (fls. 198/199), com
data de 2013, além de contas atuais em seu próprio nome (fls.
206/213).
As fotografias de fls. 92/96 indicam que o terreno foi dividido em
dois, o que corrobora a versão da ré de que adquiriu apenas metade
do imóvel identificado pelos autores na inicial, com 125m2, sendo
visível a
edificação na metade por ela adquirida.
Essa situação fática foi constatada pelo oficial de justiça a fls. 145, o
que torna inequívoca a efetiva realização de atos de posse pela ré,
que reside no local com sua família, edificou a residência e paga as
contas de consumo.
Em réplica, os autores voltam a insistir na questão do IPTU, mas
não negam que a construção exista e nem explica o motivo de terem
abandonado o terreno por 12 anos.
A sentença deve ser mantida, pois a autor não demonstrou a posse
efetiva sobre o bem.
Ainda que possa ser considerada a continuidade da posse pela
sucessão do falecido Valdemar, essa continuidade não dispensa a
efetiva demonstração de atos concretos de posse, o que os autores
não lograram fazer.
Não há que se falar em restituição em seu favor pelos tributos
pagos, pois este não foi o objeto da ação. Poderá os autores, se
assim entender, promover o necessário diretamente contra a ré, em
ação própria, sendo oportuno observar que a natureza dúplice da
ação
possessória
encontra
limites,
obviamente,
nos
fatos
delimitados pela próprios autores.
Ademais, a via dúplice seria admissível apenas em favor do polo
passivo, não sendo o caso de admitir acréscimos ao pedido da
próprios autores, já que isso representaria ofensa ao princípio
dispositivo.
Por fim, o i. magistrado foi bastante preciso na sentença ao negar a
reintegração de posse também em relação à outra metade do
terreno.
Confira-se:
(transcrição da sentença)
(...)”
Ora, os embargantes se equivocam ao afirmarem que não
lhes foi concedido o direito de provar a posse sobre o bem.
A ação se desenvolveu de forma absolutamente regular, sob
o contraditório, mas os elementos indicativos de posse não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040354-34.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 19868 - smc
6
apresentados pelos embargantes, como deveriam ter feito, ao passo que a
embargada logrou comprovar a posse e os atos de posse, sendo a ela
garantida a proteção possessória.
Ficam ratificadas as razões de decidir.
Insta consignar ainda que o próprio STJ já se manifestou a
respeito da extensão do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC:
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
(...)"
(EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, julgado em
08/06/2016).
Da mesma forma, não é indispensável a menção aos
dispositivos legais e constitucionais, bastando que fique clara a
fundamentação adotada pelo julgador, a qual é inequívoca.
Não há, portanto, como acolher o argumento dos
embargantes.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios,
o que se admite somente em consequência do acolhimento de eventual
omissão, obscuridade, contradição ou para a correção de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040354-34.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 19868 - smc
7
do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp
437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u.,
DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva,
pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos
I, II e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e
desfazer contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu
oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer
vício a ser declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos
dispositivos legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial
deve fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo
despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e
148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e
RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito
do prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro
Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE,
Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do
pedido, ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles
trazidos pelo embargante, não há que se falar em qualquer vício,
demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à causa,
não sendo essa via recursal adequada para externá-lo.
Fica o embargante advertido de que a reiteração do
recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das
penalidades processuais cabíveis, nos termos do art. 1026, §§ 2o e 3o,
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040354-34.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 19868 - smc
8
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator